Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA CORRETO. RETIFICAÇÃO INDEVIDA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES AFASTADAS. DIALETIFICADADE RECURSAL VIOLADA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL INVIABILIZADO. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTÓRIA. ADEQUADO APARELHAMENTO. PLEITO MONITÓRIO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não produção da prova vindicada não configura cerceamento de direito de defesa do apelante, seja porque se cuida de diligência inútil à luz do artigo 370 do CPC, seja porque o juiz, como destinatário da prova, se deu por satisfeito ao julgar que as demais provas carreadas aos autos eram suficientes para esclarecer as questões pertinentes à causa.

2. Ao ser verificado que o valor atribuído à causa atende aos termos do art. 292, I, do CPC, não há motivo para ser modificado.

3.1. Conforme precedente, tratando-se de monitória fundada em cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem-se o prazo prescricional de 5 anos (art. 202, inciso VI, do Código Civil). 3.2. Uma vez que não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento da dívida litigiosa da fatura do cartão e o ajuizamento da ação respectiva, rejeita-se a preliminar de prescrição da pretensão inaugural.

4. Verificada a utilidade/necessidade do provime

nto jurisdicional pleiteado e sendo a pretensão instrumentalizada por meio de instrumento processual apropriado, afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir.

5. Ao invocar argumentos totalente dissociados da fundamentação recorrida, deixando a parte apelante de impugnar especificadamente os termos da sentença, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que inviabiliza o enfrentar do mérito recursal levantado no apelo.

6. Sendo adequadamente aparelhada a ação injuntiva, e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 333, II, do CPC), não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso.

7. Preliminares de cerceamento de defesa, de retificação do valor da causa, de prescrição e de falta de interesse processual rejeitadas; apelação conhecida e não provida.